Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0708211-87.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ISAIAS OLIVEIRA DO AMARAL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A Defensoria Pública pede a devolução do prazo recursal porque consta no andamento processual que decorrido o prazo para recurso em 7.4.21 (ID 24901025). Consta nas informações do PJe - aba “expedientes” -, que a Defensoria Pública registrou ciência do acórdão em 5.4.21. Não está correto, portanto, o andamento de que decorrido o prazo para recurso em 7.4.21. À secretaria para que certifique a data correta em que expira o prazo para recurso. Intime-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES